Tribunal: STF
Processo: ARE 1384842
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA LACTANTE. TRABALHO EM LOCAL INSALUBRE. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSALUBRIDADE. SERVIDORA LACTANTE - Pretensão da impetrante, médica lactante, de ser autorizada a realizar o trabalho de forma remota ou a afastar-se sem perda da remuneração, até que sua filha complete dois anos de idade. Sentença que concedeu a segurança para afastar a impetrante do seu local de trabalho onde estariam presentes as condições insalubres enquanto perdurar sua condição de lactante, sem prejuízo de seus vencimentos, com possibilidade de trabalho em home office ou em local salubre, para funções compatíveis com a exercida pela servidora. Irresignação da Fazenda. Descabimento. Direito líquido e certo reconhecido Sentença mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 9)



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega a violação dos arts. 23, inc. II, 24, inc. XII, e 84, inc. II, da Constituição da República. Discorre sobre a necessidade de manutenção de servidores públicos em atividade, ante as políticas de enfrentamento da Covid-19. Alude ao critério de essencialidade dos serviços, nos termos dos Decretos estaduais nº 64.862, de 2020, e nº 64.864, de 2020. Destaca que afastamentos de servidores devem observar o interesse do serviço público, na forma da Lei estadual nº 10.261, de 1968.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão resultante do julgamento da apelação:



    “Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante, médica nefrologista, pleiteia o afastamento de suas atividades habituais insalubres em razão da sua condição de lactante.



    (...)



    “Portanto, observa-se que a condição de lactante impossibilita a servidora de exercer atividades em condições insalubres em homenagem aos direitos fundamentais das mulheres e dos infantes e tal entendimento deve ser exportado para a presente demanda, sendo de rigor o afastamento imediato da servidora de qualquer atividade insalubre durante o período lactante. 



    (...) compete à própria Administração Pública, através de um juízo de conveniência e oportunidade, fornecer alternativas de trabalho mais seguras às servidoras lactantes, contudo, o seu direito de se afastar das atividades insalubres é imperativo constitucional e deve ser respeitado enquanto perdurar sua condição.” (e-doc. 9)



    4. Somente a partir do exame do quadro fático seria possível dissentir do que asseverado pelo Tribunal de origem, providência inviável na via extraordinária, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    5. Acrescento que o direito de a lactante prestar serviços em local salubre ficou consagrado no Supremo Tribunal Federal. Confiram com o seguinte precedente:



    “DIREITOS SOCIAIS. REFORMA TRABALHISTA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. DIREITO À SEGURANÇA NO EMPREGO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. GARANTIA CONTRA A EXPOSIÇÃO DE GESTANTES E LACTANTES A ATIVIDADES INSALUBRES.



     1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado Democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 



    2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e o direito à segurança no emprego, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 



    3. A proteção contra a exposição da gestante e lactante a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se de normas de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação de integral proteção ao recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento, de maneira harmônica, segura e sem riscos decorrentes da exposição a ambiente insalubre (CF, art. 227). 



    4. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido. 



    5. Ação Direta julgada procedente.”



    (ADI nº 5.938/DF, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/05/2019, p. 23/09/2019)



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, não cabendo condenação em honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator